Tribunal: STF
Processo: Rcl 57430
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região proferido nos Autos nº 0004204-43.2010.4.01.3502. A parte reclamante sustenta afronta à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 387 e 275 e na ADI 2.332.  



    2. O presente feito é manifestamente inviável. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer óbice processual à análise do recurso interposto; isto é, não analisou a questão relacionada aos juros compensatórios para a remuneração do proprietário pela imissão provisória na posse do bem objeto de desapropriação ou a matéria relativa à submissão da reclamante ao regime de precatórios — matérias discutidas dos paradigmas invocados. Não se configura, portanto, a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 



    3. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    4. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar cópia do ato reclamado, sob pena de não conhecimento do apelo.



    Publique-se.   



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator